Tribunal: STF
Processo: HC 183338
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 568.603/PA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente atualmente cumpre pena em regime fechado, em virtude de condenações às penas de (a) 3 anos e 6 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, caput, da Lei 10.826/03, nos autos do Processo 0012409-12.2017.8.14.0401, que tramitou perante a Vara Penal Distrital da Ilha de Mosqueiro/PA; e de (b) 20 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, I, todos da Lei 11.343/06, nos autos do Processo 5001897-58.2017.4.04.7008, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Paranaguá/PR. A execução dessas penas – que, somadas e unificadas, totalizam 24 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, com previsão de término para 25/7/2041 – é objeto do Processo de Execução 0003248-41.2018.8.14.0401, em trâmite junto à Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA.
    Por se tratar o paciente de apenado acometido de doenças graves (hipertenso e diabético), a defesa formulou pedido de prisão domiciliar, em agosto/2019, junto ao Juízo da Execução, que indeferiu o pleito defensivo (Doc. 16). Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução, pendente de julgamento. 
    Diante do atual cenário de pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19), a defesa impetrou Habeas Corpus, em março/2020, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, buscando a prisão domiciliar. O Desembargador Relator indeferiu o pedido de medida liminar, nos seguintes termos (Doc. 15, fl. 3):
    Analisando os autos entendo que, pelo menos neste momento, fica inviável a concessão da medida liminar requerida pelo impetrante, pois na decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar em 22/08/2019, consta na ficha criminal do apenado (posse ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e tráfico internacional), além de reconhecê-lo como possível integrante de organização criminosa, por outro lado, a prisão cautelar está fundamentada não havendo prima facie que se falar em constrangimento ilegal sanável pela via do writ, nada impedindo que esse entendimento seja revisto por ocasião do julgamento definitivo da Ordem. 
    Ante essas razões, indefiro a liminar pleiteada.
    Irresignada, a defesa manejou novo Habeas Corpus, desta vez no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, o impetrante requer a concessão da ordem, para que o paciente [nascido em 23/05/1951] seja colocado em regime domiciliar para cumprimento de sua pena, por ser idoso, portador de doença grave e pertencente ao grupo de risco por contaminação de coronavírus, bem como a fim de preservar a vida das pessoas encarceradas e da sociedade em geral, como medida de prevenção e contenção da proliferação da referida pandemia, expedindo-se a competente determinação para o cumprimento de pena em regime domiciliar, com prazo determinado e mediante prazo determinado.
    O processo foi a mim distribuído por prevenção à Extradição 1.499/DF (art. 69, caput, do RISTF).
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Além disso, convém registrar que a Primeira Turma desta CORTE deferiu pedido de extradição do paciente formulado pelo Governo da Bélgica, nos termos da seguinte ementa (Ext 1499, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/3/2018): 
    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA BÉLGICA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 12.445/2017) E DO TRATADO BILATERAL VIGENTE ENTRE AS PARTES. CONCURSO DE JURISDIÇÕES. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE E AUSÊNCIA DE DEFLAGRAÇÃO, EM SOLO NACIONAL, DA PERSECUTIO CRIMINIS SOBRE OS MESMOS FATOS OBJETO DA EXTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PENAL, NO BRASIL, POR FATOS ALHEIOS AOS QUE MOTIVARAM O PLEITO EXTRADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO SEU DEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE “IMPORTAÇÃO, TRÁFEGO E POSSE DE ESTUPEFACIENTES, EM ASSOCIAÇÃO” E PARTICIPAÇÃO NUMA ORGANIZAÇÃO CRIMINAL”. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS TEXTOS LEGAIS DO ESTADO REQUERENTE SOBRE PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA, DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS E DA DATA EM QUE FORAM PRATICADOS. NEGATIVA DE AUTORIA POR FALTA DE PROVAS. QUESTÃO INSINDICÁVEL POR ESTA CORTE. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRECEDENTES. FAMÍLIA BRASILEIRA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STF. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOCIMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017. 
    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é que é cidadão filipino e belga. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 12.445, de 24 de maio de 2017) e do tratado bilateral vigente entre as partes, promulgado, no Brasil, pelo Decreto 41.909, de 29 de julho de 1957.
    2. Embora os crimes imputados ao extraditando não estejam previstos no Tratado bilateral entre aqueles passíveis de extradição – esta CORTE já decidiu que o acordo complementar ao referido tratado, realizado por troca de notas, não tem significado no direito interno (Ext 905, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJ de 22/4/2005) –, tal lacuna é colmatada com o socorro tanto da Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas quanto da Convenção de Palermo, ratificadas por ambos os países e promulgadas, no Brasil, pelos Decretos 154, de 26 de junho de 1991, e 5.015, de 12 de março de 2004, respectivamente.
    3. A Convenção Única de Nova York sobre Entorpecentes, promulgada, em solo pátrio, pelo Decreto 54.216/1964, instituiu competência internacional concorrente para a repressão do delito de tráfico internacional de drogas. Assim, o Estado da Bélgica tem competência para processar e julgar o acusado pela prática do crime de importação de entorpecentes, o que não anula a atuação punitiva do Estado brasileiro sobre a conduta de exportar a mesma substância. Precedentes. 
    4. Não há óbice ao deferimento do pedido, quando, presente o concurso de jurisdições entre o Estado requerente e o Brasil para a repressão dos ilícitos objeto do processo de extradição, não houver sido deflagrada a persecutio criminis no território nacional sobre os mesmos fatos. 
    5. A existência de processos penais deflagrados contra o extraditando, no Brasil, por fatos alheios aos que motivaram o pleito extradicional, não inibe o seu deferimento. A execução imediata da medida, porém, sujeita-se ao crivo do Governo brasileiro, que, em juízo discricionário, poderá entregar desde logo o estrangeiro ao Estado requerente ou deixar para fazê-lo após a conclusão dos processos ou o cumprimento das respectivas penas. 
    6. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, aos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006), aos quais se aplica o disposto no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, em razão da transnacionalidade do delito. Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/2017.
    7. Embora não constem dos autos a cópia dos textos legais belgas relativos à prescrição, é lícito presumir a sua não ocorrência, tendo em vista o curto espaço de tempo transcorrido desde a data dos fatos e a elevada quantidade de pena cominada, na legislação alienígena, aos delitos em apreço (Ext 634, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, Plenário, DJ de 15/9/1995; Ext 576, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Plenário, DJ de 1/10/1993; Ext 554, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Plenário, DJ de 26/2/1993; Ext 426, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Plenário, DJ de 18/10/1985). 
    8. O sistema belga – ou de contenciosidade limitada – que rege o processo de extradição passiva, no Brasil (art. 91, §1º, da Lei de Migração), não autoriza a análise, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à avaliação do material probatório produzido na investigação em curso no Estado requerente. 
    9. O fato de o extraditando ser casado com brasileira e possuir filhos sob sua dependência não impede a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta CORTE, cristalizada no enunciado 421 de sua Súmula.
    10. A prisão preventiva do extraditando destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 10/9/93), assegurando-se, desta forma, que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016). Não se faz presente, nos autos, nenhuma circunstância excepcional que autorize a flexibilização da medida. 
    11. Pedido deferido, ficando condicionada a entrega (a) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017; e (b) à conclusão dos processos penais a que o extraditando responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.455/2017, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade de execução imediata da decisão, por força de decisão discricionária do Presidente da República.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente